Tribunal: STF
Processo: EI 23
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Exceção de Incompetência ajuizada por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos termos do art. 95, II, do Código de Processo Penal, por meio da qual faz, inicialmente, um breve apanhado do contexto que levou à sua prisão e denúncia na Pet 9.844/DF, desde a instauração do Inquérito 4.874/DF, ambos de minha relatoria.



    Defende que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “não é a autoridade competente para conduzir o feito, o que estava claro desde a condução da investigação, sendo evidenciada da mera leitura da Denúncia, bem como do âmbito temático que a acompanha, tendo em vista a ausência de menção a qualquer autoridade dotada de prerrogativa de foro” (eDoc. 1, fl. 13).



    Invoca, a seu favor, a QO na AP 937/RJ, que consolidou o entendimento de que a competência desta CORTE para processamento e julgamento do feito se restringe aos crimes cometidos pelos agentes referidos no art. 102, I, alínea “b”, da Constituição Federal para os fatos praticados não só durante o exercício do cargo, como também relacionados às funções nele desempenhadas. Assim, entende que “há claríssima afronta ao Princípio do Juiz Natural, sendo inadmissível aceitar, o que se viu, ainda mais do seu contorno de verdadeiro Juízo e/ou Tribunal de Exceção (artigo 5º, XXXVII, da Constituição Federal, o que é vedado pela Norma Suprema) ”.



    Relembra que a Procuradoria-Geral da República, em parecer de 12/8/2021, se manifestou pela negativa da representação policial pela prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON, ressaltando a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Argumenta, ainda, que “após o arquivamento do Inquérito dos Atos Antidemocráticos, quando a Autoridade Policial apresentou novas hipóteses de investigação, a Procuradoria-Geral da República, de plano, solicitou a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância para investigar tais fatos, o que apenas corrobora com a ausência de foro privilegiado do aqui Excipiente” (eDoc. 1, fl. 21).



    Defende, assim, que a ausência de indicação ao nome de autoridade com foro privilegiado nesses autos deve resultar na remessa da Pet 9.844/DF à Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.



    Requer, por fim, “seja julgada procedente a presente Exceção de Incompetência para que, reconhecida a incompetência absoluta desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito, sendo os autos, imediatamente encaminhados à Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, por não haver citações a Autoridade com foro privilegiado, tampouco denúncia por supostamente integrar organização criminosa”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prospera o argumento da Defesa de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos mencionados.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da Pet 9.844/DF, assentou a sua competência para a análise do recebimento de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO e, após recebê-la, declinou da competência à Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos dos precedentes desta CORTE. Confira-se a ementa do referido julgado:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS PELA PRESENÇA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.DENÚNCIA APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA.



    1. CONEXÃO PROBATÓRIA. Competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do recebimento de Denúncia oferecida pelo Procurador Geral da República.



    2. Denúncia oferecida em virtude de investigações conduzidas no INQ 4.874/DF que, por sua vez, foi instaurado após determinação exarada nos autos do INQ 4.828/DF, em trâmite nessa CORTE e também de minha relatoria, pela presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes aos identificados no INQ 4.781/DF.



    3. Prorrogação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas hipóteses de encerramento da investigação criminal, com o término do inquérito policial e eventual denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República (Inquérito 4.641, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/8/2018; Inquérito 4.343, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2018).



    4. Inexistência de ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo – na nova lei – as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal.



    5. Continuidade normativo-típica entre os crimes previstos no antigo art. 23, IV, c/c art. 18, da LSN e no atual art. 359-L, do Código Penal e também entre o delito do antigo art. 26 da Lei nº 7.170/83 e o delito previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.



    6. A denúncia expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015).



    7. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e a “justa causa” para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes – tipicidade, punibilidade e viabilidade –, de maneira a garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).



    8. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA, declínio de competência à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    (Pet 9844, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de18/8/2022) (grifo nosso).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos autos da mencionada Pet 9.844/DF, manifestou sua aquiescência com o acórdão de recebimento da denúncia, informando que não apresentará recurso (eDoc. 478 da Pet 9.844/DF).



    Assim, diante da manifestação superveniente do Pleno desta SUPREMA CORTE e da concordância da Defesa com o posicionamento adotado, não subsiste qualquer interesse no julgamento desta Exceção de Incompetência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    À Secretaria para que proceda à baixa imediata destes autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Após, publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente